Tribunal: TJDFT
Processo: 0036774-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0036774-69.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SERGIO DE SOUZA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por PAULO SÉRGIO DE SOUZA (ID 14676320), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.874.811/SC e 1.874.788/SC (Tema 1.112), afetados para definir se “cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 32407370). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que neste feito a matéria agitada diz respeito ao enquadramento da doença sofrida pelo recorrente na cobertura securitária contratada para os casos de invalidez permanente total por acidente, e não sobre de quem é a responsabilidade pelo dever de prestar informação prévia sobre as cláusulas restritivas do seguro de vida em grupo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031